Tribunal: TJMT
Processo: 1015681-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015681-10.2023.8.11.0000
EMBARGANTE: MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES
EMBARGADO: ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS PARA SOLVER DÍVIDAS DO ESPÓLIO – AUSENTE ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS – OFENSA AO ART. 619 DO CPC – TRANSGRESSÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO NA VERTENTE QUE VEDA A PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ É EFEITO PRÁTICO DE DECISÃO ANTERIOR JÁ RECORRIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PLEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ­–– RECURSO NÃO CONHECIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015681-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES - CPF: 822.127.241-87 (EMBARGANTE), RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO - CPF: 080.265.726-53 (EMBARGADO), RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO - CPF: 080.265.726-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA RODRIGUES VETORASSO - CPF: 522.145.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA - CPF: 617.743.406-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (EMBARGADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BARBARA MORAES SILVA - CPF: 057.094.141-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS PARA SOLVER DÍVIDAS DO ESPÓLIO – AUSENTE ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS – OFENSA AO ART. 619 DO CPC – TRANSGRESSÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO NA VERTENTE QUE VEDA A PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ É EFEITO PRÁTICO DE DECISÃO ANTERIOR JÁ RECORRIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PLEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ­––
RECURSO NÃO CONHECIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1015681-10.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Nas razões da peça de Id. 184742666, a parte embargante alega, em síntese, a existência de suposta omissão no julgado embargado, o qual, na sua visão, teria deixado de considerar que a decisão recorrida é diversa da do primeiro agravo de instrumento número 1013262-17.2023.8.11.0000, sendo que
“diferente do que propõe o acórdão embargado, o mero efeito prático da decisão anterior já recorrida NÃO intereferiria no mérito deste agravo, visto que, em que pese o magistrado de piso tenha mencionado na decisão aqui proferida, a reconsideração da decisão proferida no outro agravo, esta tinha o condão, diga-se, efeito prático, de incidir apenas ao pagamento de dívidas urgentes, visto que o deferimento do valor de R$ 140.355,55 (cento e quarenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e Página 10 de 12 cinco centavos), equivaleria apenas a totalidade das dívidas de caráter urgente, COM EXCEÇÃO dos alvarás expedidos em benefícios de diferentes pessoas, incluindo-se a Inventariante, o que fora exaustivamente demonstrado no mérito do primeiro recurso interposto”
(sic).

Pede seja conhecido e suprida a indigitada omissão, para o fim de que seja conhecido o mérito do agravo interposto.

Nas contrarrazões de Id. 186872672, a parte embargada aduz que inexiste a alegada omissão, pelo que pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS PARA SOLVER DÍVIDAS DO ESPÓLIO – AUSENTE ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS – OFENSA ART. 619 DO CPC – TRANSGRESSÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO NA VERTENTE QUE VEDA DECISÃO SURPRESA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ É EFEITO PRÁTICO DE DECISÃO ANTERIOR JÁ RECORRIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PLEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ­­–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Há ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, pois a decisão que se almeja reforma já foi objeto do recurso de agravo de instrumento anterior, não cabendo, portanto, reanálise, sob novos fundamentos, da mesma decisão recorrida, o que importaria em transgressão à preclusão consumativa operada na seara recursal.

No caso em análise a parte recorrente apresenta a insurgência recursal contra decisão que na verdade dá efeito prático à decisão anterior que já era objeto de insurgência recursal.

Da decisão recorrida infere-se que há expressa referência de que a expedição de alvará havia sido suspendida por força de liminar recursal deferida em agravo de instrumento anterior (de número 1013262-17.2023.8.11.0000)
,
tendo havido reconsideração da referida decisão, o que autorizava a combatida expedição de alvará para pagamento dos débitos do espólio.

A ordem de expedição de alvarás já era objeto de insurgência recursal no agravo de instrumento anterior de número 1013262-17.2023.8.11.0000
, também sob minha relatoria, sendo a decisão combatida neste recurso mero efeito prático da decisão anterior já recorrida, de modo que, de forma inexorável, trata-se, na prática, de novo recurso tirado da mesma decisão já recorrida.

A reconsideração referida na decisão recorrida foi objeto de agravo interno no bojo do agravo de instrumento anterior
,
não cabendo, portanto, reanálise, deste novo recurso derivado da mesma decisão recorrida
, o que importaria em transgressão à preclusão consumativa operada na seara recursal.

Os fundamentos do presente recurso são similares, senão idênticos, aos fundamentos jurídicos apresentados no recurso anterior e no presente, o qual foi julgado no mérito na presente data.

No que toca a pretensão de prestação de contas do alvará expedido, sequer há interesse recursal, na medida em que já há expressa determinação na decisão recorrida de que “após a quitação, deverá a inventariante juntar aos autos os respectivos comprovantes”, não havendo sequer provocação ou manifestação do Juízo de origem a respeito, o que também acarreta supressão de instância.

Ofensa à unirrecorribilidade recursal, ausência de interesse de agir e supressão de instância. Recurso não conhecido.”
(destaquei)

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, bem como ponderando os fundamentos acima destacados da ementa do julgado, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questão já apreciada, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar mais uma vez que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão da parte, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023